Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732237-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SILVIA DE FATIMA ROSA RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por SILVIA DE FÁTIMA ROSA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal em execução individual de sentença coletiva proposta contra o DISTRITO FEDERAL. Na origem, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida para determinar que o índice de atualização do débito é a Taxa Referencial (TR). A exequente interpôs agravo de instrumento, que reformou a decisão para fixar a aplicação do IPCA-E a partir de 30/6/2009 até 08/12/2021 e da SELIC a partir de então, bem como determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento e provimento do agravo (autos no 0710705-78.2022.8.07.0000), a reclamante pediu o envio dos autos à Contadoria Judicial e a posterior expedição do precatório. O juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão (ID 135263674 – autos originários: “Pretende a parte credora o prosseguimento do feito. Contudo, verifica-se que o acórdão promanado em sede do recurso de agravo de instrumento ainda não transitou em julgado, de modo que se entende ser inviável a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor sem que antes ocorra o trânsito em julgado/preclusão da decisão judicial da qual ele decorra. Adotar tese contrária a esse entendimento implica em violação do art. 100, §§ e 3o e 5o da Constituição Federal, in verbis: (...) A toda evidência, observa-se que o preceito constitucional possui clareza solar quanto às providências que devem ser adotadas para a expedição, sendo certo que, em casos tais, deve-se levar em consideração que o texto normativo possui efeito impositivo, inclusive na Lei Orçamentária e, nesse contexto, deve ocorrer a interpretação literal do dispositivo sob pena de subversão dos institutos aplicáveis ao pagamento de débitos da Fazenda Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou sobre a temática no seguinte sentido: (...) Diante dessas considerações, impera que se aguarde o julgamento definitivo do recurso, o qual pende, inclusive, de julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão prolatado.” Em suas razões, o reclamante sustenta que: 1) a referida decisão desrespeita o acórdão do agravo, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial; 2) não há recurso com efeito suspensivo interposto contra o acórdão; 3) a decisão inicial, que suspendeu o processo de origem até o julgamento de mérito do recurso, não produz efeitos após a publicação do acórdão; 4) há perigo de dano, porquanto se trata de verba alimentar. Requer a antecipação da tutela pretendida para determinar o prosseguimento do processo, com a expedição das requisições de pagamento. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada e a consequente cassação da decisão. Preparo recolhido (ID 37213192). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos do art. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão reclamada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (art. 988, § 2o, do CPC). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que, ao despachar a reclamação, o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela provisória, porque não há probabilidade do direito ou perigo de dano. O agravo de instrumento mencionado na decisão impugnada (AI no 0710705-78.2022.8.07.0000) está na fase de julgamento dos embargos de declaração, em pauta na Trigésima Sexta Sessão Virtual, que se encerra em 5/10/2022. Assim, adotada a regra geral dos efeitos recursais no processo civil, o reclamante teria razão. Em primeiro lugar, porque a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência no agravo de instrumento foi clara: concedeu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 39681556 - p. 130 e seguintes), o qual já ocorreu. Ademais, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático (art. 1.026 do CPC). Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento. Todavia, em casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o regime aplicável é diverso. Conforme art. 100, §5o, da Constituição Federal (CF): “É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciários apresentados até 2 de abril, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”. - grifou-se A expressão “sentenças transitadas em julgado” não se refere apenas à fase de conhecimento, mas, também, abarca a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública, segundo interpretação dos Tribunais Superiores. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal (STF): “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF). COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PELA UNIÃO. DECISÃO CONCESSIVA DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REFERENTE A PARCELA INCONTROVERSA. ALEGADA GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PREMATURIDADE ANTE À NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DAS DEFESAS ARTICULADAS PELA UNIÃO DEVEDORA. VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO APONTADO COMO MERO PEDIDO SUBSIDIÁRIO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA. ARTIGOS 100, §5o, CF, E 535, §3o, I, DO CPC. PRESSÃO ORÇAMENTÁRIA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE SUSPENSÃO JULGADO PROCEDENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Ag.reg. na STP 785/DF, Relator MINISTRO LUIZ FUX- PRESIDENTE, Plenário, Julgado em 23/11/2021, Publicado em 15/12/2021) Portanto, especificamente no caso de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, o acórdão dos agravos não tem eficácia imediata: é necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação. Assim, o dispositivo só deve ser cumprido após o esgotamento de todos os recursos cabíveis. Por isso, não houve inobservância da autoridade da Sexta Turma Cível por parte do Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que apenas aplicou o regime constitucional ao caso. Ressalte-se que a Reclamação tem por objeto apenas a defesa da autoridade ou competência do órgão. Assim, verificado que não houve descumprimento do acórdão, não é possível analisar o acerto ou equívoco da decisão. Em outras palavras, eventual possibilidade de requisição de pagamento da parcela incontroversa não será apreciada nesta ação, em razão da cognição limitada da reclamação. Ademais, a simples qualificação da verba como alimentar não implica necessário perigo de dano. Segundo os cálculos da petição inicial, os valores foram inadimplidos entre 1996 e 1997 e não foram recebidos até hoje. Assim, não há risco de dificuldade ou impedimento de sustento familiar como consequência da espera pelo julgamento do mérito da reclamação. Ante o exposto, RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Requisitem-se informações ao Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, I, do CPC), especialmente quanto à motivação da decisão impugnada. Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 (cinco) dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator